Tribunal: TJMT
Processo: 1010260-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010260-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), IRINEU SIEBERT - CPF: 179.103.310-53 (AGRAVANTE), GALVAN E NIGRO ADVOCACIA EMPRESARIAL - CNPJ: 08.139.805/0001-22 (AGRAVADO), ARAIELLY PRZYCZYNSKI RODRIGUES - CPF: 019.208.161-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – INCIDÊNCIA DO ART. 24, §5o, DA LEI 11.101/2005 – OPÇÃO PELA ADOÇÃO DO PLANO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO – DESNECESSIDADE – PROTEÇÃO NORMATIVA EM RAZÃO DA PESSOA DO DEVEDOR E NÃO DO RITO PROCEDIMENTAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme inteligência do art. 24,§5o, da Lei n.o 11.101/2005, a remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de produtor rural, desde que o valor da causa
não exceda a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), conforme se verificou na espécie.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ, “
A remuneração do administrador judicial é categoria jurídica específica dotada de conteúdo normativo próprio e, por conseguinte, a eventual escolha do devedor pelo plano especial de recuperação judicial (LFRE, arts. 70-72), não pode ser tida como critério determinante a afastar a limitação de 2% imposta pela lei.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Irineu Siebert em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da
1a Vara Cível – Especializada em Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da ação de recuperação judicial, na decisão integrativa, manteve a remuneração do administrador judicial em 3,15% sobre o valor dos créditos arrolados (R$ 4.567.267,23), que corresponde ao montante de R$ 144.000,00, a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 4.000,00.

Irresignado, o agravante alega que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, o valor da remuneração mensal é elevado, considerando a atual situação financeira do recuperando. Pleiteia a redução da remuneração do administrador judicial para o patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor devido aos credores, pois se trata de produtor rural e o valor da causa não ultrapassa R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

O pleito de antecipação de tutela recursal foi deferido (id. 167735186).

As informações foram prestadas (id. 168273477).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 170787197), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da inicial que Irineu Siebert ajuizou pedido de Recuperação Judicial perante a 1a Vara Cível – Especializada em Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá.

A MMa. Juíza
a quo
deferiu o processamento da recuperação judicial e, na decisão integrativa,
manteve a remuneração do administrador judicial
, sob o seguinte fundamento:

“Como se vê, a irresignação do devedor versa basicamente sobre o percentual fixado a título de remuneração do administrador judicial, no caso, 3,15% do valor total dos créditos arrolados (R$ 4.567.267,23), que corresponde ao montante de R$ 144.000,00, a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 4.000,00.

A norma de regência estabelece em seu artigo 24, § 5o, que a remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2%, quando se tratar de microempresa, empresa de pequeno porte e, após a reforma legislativa (Lei 14.112/2020), na recuperação judicial do produtor rural que preencha os requisitos do artigo 70-A, da LRF, abaixo transcrito:

Art. 70-A. O produtor rural de que trata o § 3o do art. 48 desta Lei poderá apresentar plano especial de recuperação judicial, nos termos desta Seção, desde que o valor da causa não exceda a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Em leitura conjugada dos referidos dispositivos legais, conclui-se que o limite de 2% somente se aplica ao produtor rural cujo passivo concursal seja inferior a R$ 4.800.000,00, e que o devedor indique na petição inicial a sua intenção em apresentar um plano especial de recuperação, sendo tais requisitos cumulativos.

Logo, caso o devedor nada mencione na petição inicial, entende-se que o mesmo optou pela recuperação judicial “comum”, ou seja, pelo rito ordinário.

Desse modo, ainda que o valor do passivo preencha o requisito do artigo 70-A, da LRF (R$ 4.567.267,23), o devedor abriu mão da prerrogativa que a lei lhe confere de apresentar plano especial de reestruturação, optando pelo processamento do seu pedido de recuperação pelo rito ordinário, o que torna descabida sua pretensão em reduzir o valor da remuneração fixada para o limite de 2%.”
(id. 115204558 – autos de origem)

Contra essa decisão se insurge o agravante, aduzindo que
o valor da remuneração mensal é elevado, considerando a atual situação financeira do recuperando. Pleiteia a redução da remuneração do administrador judicial para o patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor devido aos credores, pois se trata de produtor rural e o valor da causa não ultrapassa R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Pois bem. A Lei de Recuperação Judicial e Falência regula a remuneração do administrador judicial no artigo 24, estabelecendo patamar ao magistrado no momento da fixação, vejamos:

“
Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1o Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

§ 2o Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei.

§ 3o O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração.

§ 4o Também não terá direito a remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas.

§ 5o
A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2%
(dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte,
bem como na hipótese de que trata o art. 70-A desta Lei
. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)
(Vigência)
”

Destarte, o art. 70-A, da aludida norma, dispõe que “
O produtor rural de que trata o § 3o do art. 48 desta Lei poderá apresentar plano especial de recuperação judicial, nos termos desta Seção, desde que o valor da causa não exceda a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
”

Da análise dos autos, observo que o recuperando/agravante é produtor rural e que o valor da causa é de
R$ 4.567.267,23 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos), ou seja, montante inferior ao estipulado no art. 70-A, da Lei 11.101/2005.

Visto isso, é de bom alvitre destacar que a jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a remuneração do administrador judicial, para incidir no art. 24, § 5o da LRF, independe da opção pela adoção do plano especial de recuperação, confira:

“
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 24, § 5o, DA LEI N. 11.101/2005 INDEPENDENTEMENTE DA OPÇÃO PELA ADOÇÃO DO PLANO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO, PREVISTOS NOS ARTS. 70-72 DA LREF. A PROTEÇÃO NORMATIVA SE DÁ EM RAZÃO DA PESSOA DO DEVEDOR E NÃO DO RITO PROCEDIMENTAL ESCOLHIDO.

1. A remuneração do administrador judicial, valor e forma de pagamento, deverá ser fixada pelo magistrado, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, "em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência" ficando a remuneração "reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte" (LREF, art. 24, §§ 1o e 5o).

2. A regra de limitação remuneratória teve o escopo de proteger eminentemente a pessoa jurídica que se enquadra nos requisitos legais da microempresa e da empresa de pequeno porte, ante o objetivo visado pelo legislador de proporcionar-lhes um tratamento favorecido, conforme comando do texto constitucional.

3.
A remuneração do administrador judicial é categoria jurídica específica dotada de conteúdo normativo próprio e, por conseguinte, a eventual escolha do devedor pelo plano especial de recuperação judicial (LFRE, arts. 70-72), não pode ser tida como critério determinante a afastar a limitação de 2% imposta pela lei.

4. Recurso especial não provido.”
(REsp: 1.825.555 - MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.05.2021 - negritei)

Desse modo, o percentual da remuneração do administrador judicial deve ser fixado no limite de 2% (dois por cento), devendo ser considerado como excessivo o valor arbitrado pela douta magistrada, já que se trata de caso de produtor rural e que o valor da causa não excede
R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PRODUTOR RURAL
– EMPRESA DE PEQUENO PORTE – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – FIXADOS EM 5% DO VALOR DOS CRÉDITOS – EMPRESA ENQUADRADA DE PEQUENO PORTE – ART. 24, § 5o, LEI 11.101/2005 – LIMITAÇÃO A 2% - REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“A remuneração do administrador judicial, valor e forma de pagamento, deverá ser fixada pelo magistrado, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, "em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência" ficando a remuneração "reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte" (LREF, art. 24, §§ 1o e 5o).”
(RAI n. 1009560-63.2023.8.11.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.06.2023 - negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece ser reformada, para limitar a remuneração do administrador judicial ao patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor devido aos credores.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023